Tribunal: TJES
Processo: 5002480-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002480-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILIZETE DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002480-14.2023.8.08.0048

Recorrente:
ILIZETE DA SILVA TEIXEIRA

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S/A. - VIVO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIG NCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO ATO, OU SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REFORMADA PARA A ISENTAR A PARTE RECORRENTE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS OU QUE SE SUSPENDA A SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APENAS A JUSTIFICATIVA DE NÃO COMPARECIMENTO NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR O REAL MOTIVO DA AUSÊNCIA DO AUTOR. CABE AO ADVOGADO PROVAR O IMPEDIMENTO DA PARTE ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU. CONSIDERANDO QUE O JEC É PAUTADO PELO PRINCÍPIO DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, O COMPARECIMENTO DAS PARTES ÀS SOLENIDADES É IMPRESCINDÍVEL, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE RETOQUE A DECISÃO RECORRIDA.

EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DE CUSTAS, NÃO HÁ REPARO A FAZER, POIS CONFORME VERSA ART. 55 DA LEI 9099/95 “A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONDENARÁ O VENCIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, RESSALVADOS OS CASOS DE LITIG NCIA DE MÁ-FÉ.”. ADEMAIS, A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA JÁ SUSCITARIA A CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 51, §2º, DA LEI Nº 9.099/95. INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA QUE DÃO SUPORTE À CONDENAÇÃO A QUO.

NO TOCANTE À FIGURA DO ADVOGADO, CONDENADO SOLIDARIAMENTE COM A PARTE, AUTORA, MUITO EMBORA POSSA SER ESTE RESPONSABILIZADO COM O CLIENTE, EM CASO DE COLUSÃO PARA LESAR A PARTE CONTRÁRIA, TAL RESPONSABILIDADE DEVE SER APURADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DO ART. 32, P.UN., DA LEI Nº 8.906/94.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUANTO À PARTE AUTORA, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

REFORMA PARCIAL APENAS PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADVOGADO, A SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NA FORMA DA LEI.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. MANTENHO A CONDENAÇÃO EM TAIS ÔNUS, NA ÍNTEGRA, UMA VEZ QUE A REFORMA RECURSAL NÃO RECAI SOBRE CAPÍTULOS QUE FAVOREÇAM A POSTULANTE, MAS TÃO SOMENTE SEU PATRONO.

SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A ESTE GRAU DE JURISDIÇÃO), ATINENTES AO RECURSO, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RESSALVA-SE, EM CONTRAPARTIDA, QUE A GRATUIDADE NÃO ALCANÇA A CONDENAÇÃO JÁ APLICADA EM PRIMEIRO GRAU, NOTADAMENTE AS SANÇÕES DECORRENTES DA LITIG NCIA DE MÁ-FÉ.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, à exceção do ponto acima discriminado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)